Tribunal: TJSP
Processo: 1000888-08.2015.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – Apreciação da impugnação – Interposição de recurso de apelação – Previsão legal no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de agravo de instrumento – Inteligência do art. 475-M, § 3o, do CPC.

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546857
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000888-08.2015.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado FERNANDO DE SOUZA TORRIERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-08.2015.8.26.0072 - Bebedouro 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: FERNANDO DE SOUZA TORRIERI
VOTO no 134.953
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO

Apreciação da impugnação Interposição de recurso de apelação
Previsão legal no sentido de que o recurso a tanto cabível é o de
agravo de instrumento Inteligência do art. 475-M, § 3o, do CPC.
Apelação não conhecida.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão que acolheu em parte a
impugnação.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, ilegitimidade de parte ativa; e necessidade
de prévia liquidação. No mérito, aduz que os juros moratórios devem ter como termo
inicial a data da citação realizada nesta ação; os juros remuneratórios devem ter incidência
única em fevereiro de 1989; a correção monetária deve se dar pelos índices de poupança.
Por fim, aponta dispositivos para fins de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
O apelo não comporta conhecimento.
Uma vez que apresentou nos autos impugnação, ao ser esta parcialmente
acolhida, deveria contra a respectiva decisão ter apresentado agravo de instrumento, na
forma do quanto o determina o art. art. 475-M, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973.
Por mais equivocado que achasse estar o processamento determinado em
primeiro grau, referente à execução, não poderia simplesmente o recorrente desconsiderar
as formalidades recursais dispostas na lei e aplicáveis no caso.
Desta forma, considerando que o recurso cabível da decisão que analisa a
impugnação é o agravo de instrumento, ante expressa previsão legal, a utilização do
recurso de apelação configura erro grosseiro, pondo-se como inadmissível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, dados os termos da própria lei que, como já frisado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000888-08.2015.8.26.0072 - Bebedouro 3/3
não poderiam ter sido desconhecidos pelo apelante.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator